Tribunal: TJSP
Processo: 2021269-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Fornecimento de energia elétrica – Indeferimento – Inadmissibilidade - Recusa da ré-agravada em promover a instalação da rede elétrica no imóvel do autor-agravante - Hipótese em que a exigência de regularização da propriedade não pode impedir o acesso a serviço público essencial - Tutela antecipada concedida para determinar que se realize a instalação para o fornecimento

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Fornecimento de energia elétrica – Indeferimento – Inadmissibilidade - Recusa da ré-agravada em promover a instalação da rede elétrica no imóvel do autor-agravante - Hipótese em que a exigência de regularização da propriedade não pode impedir o acesso a serviço público essencial - Tutela antecipada concedida para determinar que se realize a instalação para o fornecimento dos serviços no prazo de 30 dias, fixada a multa diária no valor de R$ 500,00 caso haja descumprimento - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000429625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2021269-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo,
em que é agravante JOSÉ VITORINO ROSA, é agravado CPFL -
COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, por maioria de votos. Vencido
o terceiro julgador que declarará voto., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 15 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43982
AGRV.No: 2021269-66.2020.8.26.0000
COMARCA: Santa Cruz do Rio Pardo
AGTE. : José Vitorino Rosa
AGDA. : CPFL Companhia Luz e Força Santa Cruz
DECISÃO DO JUIZ: Antônio José Magdalena
TUTELA DE URGÊNCIA - Fornecimento de
energia
elétrica

Indeferimento

Inadmissibilidade - Recusa da ré-agravada em
promover a instalação da rede elétrica no imóvel
do autor-agravante - Hipótese em que a exigência
de regularização da propriedade não pode impedir
o acesso a serviço público essencial - Tutela
antecipada concedida para determinar que se
realize a instalação para o fornecimento dos
serviços no prazo de 30 dias, fixada a multa diária
no valor de R$ 500,00 caso haja descumprimento
- Recurso provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão prolatada em
ação de obrigação de fazer e que indeferiu a tutela de urgência requerida
para que a ré-agravada seja obrigada a fornecer os serviços de energia
elétrica ao autor-agravante.
Sustenta o recorrente que estão presentes os requisitos
da medida pleiteada.
Recurso processado sem efeito ativo, sem resposta da
agravada, sendo dispensada a requisição de informações ao juiz da causa.
2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que o
autor-agravante pugna pela instalação de rede elétrica em sua casa - a
medida postulada foi recusada pela ré ante a falta de projeto que contemple
todo o empreendimento e de aprovação da Municipalidade (cf. fl. 31 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos eletrônicos). Alega ainda o recorrente que há fornecimento de
energia elétrica para os imóveis vizinhos (cf. fls. 39-41 dos autos
eletrônicos).
Embora as concessionárias de serviços públicos
essenciais possam exigir determinados requisitos técnicos para a instalação
do respectivo fornecimento, não se justifica a recusa na espécie.
O art. 27 da Resolução no 414/2010 da ANEEL prevê:
“Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de
fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de
tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à:
I obrigatoriedade, quando couber, de:
a) observância, na unidade consumidora, das normas e
padrões disponibilizados pela distribuidora, assim como daquelas
expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não
dispuser contrariamente à regulamentação da ANEEL;
b) instalação, pelo interessado, quando exigido pela
distribuidora, em locais apropriados de livre e fácil acesso, de caixas,
quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores,
transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora
necessários à medição de consumo de energia elétrica e demanda de
potência, quando houver, e à proteção destas instalações;
c) declaração descritiva da carga instalada na unidade
consumidora;
d) celebração prévia dos contratos pertinentes;
e) aceitação dos termos do contrato de adesão pelo
interessado;
f) fornecimento de informações referentes à natureza da
atividade desenvolvida na unidade consumidora, à finalidade da utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da energia elétrica, da necessidade de comunicar eventuais alterações
supervenientes e o local de entrega da fatura;
g) apresentação dos documentos relativos à sua
constituição, ao seu registro e do(s) seu(s) representante(s) legal(is),
quando pessoa jurídica; e
h) apresentação do Cadastro de Pessoa Física CPF,
desde que não esteja em situação cadastral cancelada ou anulada de
acordo com Instrução Normativa da Receita Federal, e Carteira de
Identidade ou, na inexistência desta, de outro documento de identificação
oficial com foto, e apenas o Registro Administrativo de Nascimento
Indígena RANI no caso de indígenas.”
Os documentos juntados aos autos pelo autor
demonstram a compra do imóvel e o fornecimento pela ré de energia
elétrica aos vizinhos (cf. fls. 14-15 e 39-41).
O acesso a serviços públicos essenciais, como é o caso
da eletricidade, é “conditio sine qua non” da efetivação dos direitos sociais
mais básicos, como a moradia, a saúde, o trabalho, a segurança, o lazer (cf.
caput do art. 6o da CF).
Não se trata, ademais, de caso complexo que
desautorize a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do
CPC/2015, especialmente porque a área vizinha já é atendida pelo serviço
público.
Assim, a espera até eventual trânsito em julgado de
decisão favorável praticamente tornará inviável o uso do imóvel, o que
configura o requisito do perigo da demora.
As exigências relativas aos aspectos formais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularização imobiliária, por seu turno, não podem ser óbice ao
fornecimento dos serviços, como já decidiu esta Corte:
“Prestação de serviços. Energia elétrica. Obrigação de
fazer. Dever da concessionária de fornecer energia de forma adequada e
regular, independentemente, da regularização do imóvel, junto ao CRI.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.”(cf.
Apel.
no
0010359-24.2012.8.26.0637, rel. Des. Rosa Maria de Andrade Nery, 34a
Câmara de Direito Privado, j. 15-12-2014).
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. É dever da concessionária a prestação do serviço de forma
adequada e regular, independentemente da regularização dos imóveis e
logradouros da região. Sentença mantida. RECURSO DO APELANTE
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.”
(cf.
Apel.
no
0001039-35.2012.8.26.0447, rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, 27a
Câmara de Direito Privado, j. 18-2-2014).
É o caso, portanto, de concessão de tutela antecipada de
urgência para obrigar a ré-agravada a promover a instalação e o início do
fornecimento da energia elétrica, providência que ela deverá cumprir no
prazo máximo de 30 dias contados da sua intimação, sob pena de incorrer
em multa diária no valor de R$ 500,00.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44625
Agravo de Instrumento no 2021269-66.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Agravante: José Vitorino Rosa
Agravado: CPFL - COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, pelo meu voto, mantinha a r.
decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada, pois,
necessário esclarecer exatamente o motivo da negativa da ré ao
atendimento da pretensão do agravante, como frisou o magistrado
(fls. 44-45 dos autos de origem), e isto implica no cumprimento
do devido contraditório.
Pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
10EECAFD
6
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
10FA2B57
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2021269-66.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.